Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO TOTAL. COMUNHÃO DE BENS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PARCELAS VIGENTES DURANTE VIGÊNCIA DE REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. BEM COMUM A SER PARTILHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de afronta à Dialeticidade. Demonstrada a congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. Na constância da união estável, há presunção de que os bens tenham sido adquiridos com esforço comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil. Mesmo que o imóvel tenha sido adquirido antes da existência da união estável, o pagamento das prestações ajustadas se deu no curso da relação, presumindo-se que ambos os conviventes passaram a suportar, em partes iguais, a dívida contraída do financiamento. Precedentes do TJDFT.
3. Se o bem imóvel foi adquirido por meio de financiamento, abrangendo o período em que as partes mantiveram união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, é devida a sua partilha na proporção de cinquenta por cento (50%), no que se refere ao tempo de vigência do referido regime de bens.
4. Recurso conhecido e provido.